Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DEMONSTRADO. ARTIGO 1.658 E 1.660 DO CÓDIGO CIVIL. PARTILHA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação ao regime de comunhão parcial de bens, cabe destacar que em virtude do que dispõe o artigo 1.660 do Código Civil, combinado com o artigo 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso deverão ser partilhados.
2. Restando demonstrado que os direitos possessórios sobre o imóvel discutido nos autos foram adquiridos na constância do casamento, tem-se que os direitos e obrigações relacionados ao bem em epígrafe devem ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Precedentes.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.